Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. EXTINÇÃO.
1. O instituto da litispendência, configurado quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir - tríplice identidade -, objetiva impedir a existência de decisões conflitantes acerca da mesma controvérsia, bem como preservar o princípio da segurança jurídica, de modo que a ação litispendente deve ter seu curso obstado sem a resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido.